Tribunal: TJDFT
Processo: 0707822-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. SELIC. RESOLUÇÃO N.o 303/2019 DO CNJ. EXCESSO. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada foi proferida em conformidade com o título judicial exequendo e levando em conta a metodologia determinada na Resolução n.o 303 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução n.o 482, de 19.12.2022, acerca do valor consolidado a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.
2. A incidência da Taxa Selic, a partir de dezembro/2021, deve ocorrer sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, correspondente ao principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução n.o 303/19 do CNJ, não havendo se falar em excesso de execução.
3. Recurso conhecido e não provido.